Tribunal: TJMT
Processo: 0013665-64.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013665-64.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), HIPERMERCADO BARREIRA LTDA - CNPJ: 04.623.841/0001-06 (EMBARGANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), INGRID MOTA GUERRA JACARANDA - CPF: 893.826.171-91 (EMBARGANTE), ELDO JACARANDA JUNIOR - CPF: 294.999.331-15 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ACÓRDÃO QUE REFORMOU SENTENÇA EXTINTIVA DE EXECUÇÃO FISCAL. TESE FIRMADA NO TEMA 1.282 DO STF. OMISSÃO QUANTO À TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por pessoa jurídica em face de acórdão que deu provimento à apelação cível do Estado de Mato Grosso, reformando sentença que havia extinguido execução fiscal relativa à TACIN, com base em entendimento superado do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (I) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da tempestividade da apelação do Estado; e (II) se a tese firmada no Tema 1.282 do STF seria inaplicável ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente o mérito da apelação, com base no Tema 1.282 do STF, afastando a alegação de inconstitucionalidade da TACIN, razão pela qual inexiste omissão quanto à aplicação da tese constitucional.

5. Todavia, verificou-se omissão quanto ao exame explícito da admissibilidade recursal, especialmente no que tange à tempestividade da apelação interposta pelo Estado.
6. Restou demonstrado que a intimação da sentença foi realizada de forma irregular, com prazo inferior ao legal e por meio distinto do canal institucional utilizado pela Procuradoria-Geral do Estado, o que comprometeu a ciência válida do ato.

7. Considerando a nulidade da intimação originária, o prazo recursal somente se iniciou com a posterior intimação regular, razão pela qual se reconhece a tempestividade da apelação.

8. A omissão ora sanada não altera o resultado do julgamento, que permanece com provimento à apelação, sendo os embargos acolhidos sem efeitos modificativos.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, para integrar o acórdão com a fundamentação quanto à tempestividade da apelação, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de intimação válida da sentença impede o início da contagem do prazo recursal, não se podendo reconhecer intempestividade com base em ciência viciada.
2. A intimação realizada fora do canal oficial de comunicação da Fazenda Pública é ineficaz para fins de contagem de prazo processual."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 927, I; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 183, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.417.155 (Tema 1.282), Tribunal Pleno, j. 28.03.2025.

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela pessoa jurídica Hipermercado Barreira Ltda. contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto, reformando a sentença que extinguiu execução fiscal, sob fundamento de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) (id. 3054002365).

O Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, porquanto o Tribunal deixou de observar que a sentença de primeiro grau já havia transitado em julgado, visto que, regularmente intimado, o Estado Embargado deixou transcorrer o prazo legal sem interposição de recurso, vindo a apresentar apelação somente em 27/05/2025, ou seja, mais de dois anos após o trânsito em julgado e apenas após o início do cumprimento de sentença.

Defende, ainda, que a jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal reconhece a inconstitucionalidade da TACIN, não se aplicando ao caso concreto o Tema 1.282 da repercussão geral do STF.

Por isso, requer o acolhimento dos embargos (id. 307203855).

O Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 310117872).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado,
pessoa jurídica Hipermercado Barreira Ltda.
opõe Embargos de Declaração
contra o acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto contra o Embargante, reformando a sentença que extinguiu execução fiscal, sob fundamento de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), nos termos da ementa a seguir:

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. CONSTITUCIONALIDADE DA TACIN. NOVO ENTENDIMENTO DO STF NO JULGAMENTO DO TEMA N. 1.282 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sob fundamento de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), com base em decisão anterior do Supremo Tribunal Federal (ADI n. 2.908) e em modulação
ex nunc
determinada pelo Órgão Especial do TJMT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que declarou a inexigibilidade da TACIN deve ser mantida ou reformada, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.282, dos recursos com repercussão geral, que reconheceu a constitucionalidade da taxa de segurança contra incêndio instituída por estados.

III. Razões de decidir

3. A decisão do STF no julgamento do Tema n. 1.282, com repercussão geral reconhecida, declarou constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, prestados pelos corpos de bombeiros militares, afastando precedentes anteriores, como a ADI n. 2.908.

5. A publicação da ata de julgamento do RE 1.417.155 (Tema n. 1282), em 28/03/2025, confere eficácia imediata à decisão, nos termos da jurisprudência do próprio STF, sendo desnecessário o trânsito em julgado para sua aplicação pelos demais órgãos do Poder Judiciário.

6. A tese vinculante firmada pelo STF no Tema n. 1.282 impõe o dever de observância pelos tribunais inferiores, nos termos dos arts. 926 e 927, I, do CPC, tornando incabível a manutenção de decisão judicial contrária ao novo entendimento constitucional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação provido para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

“1. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.282, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais relativas a serviços de prevenção e combate a incêndios, tem aplicação imediata e vinculante.

2. A eficácia da decisão de repercussão geral do STF tem início com a publicação da ata de julgamento, dispensando o trânsito em julgado para sua aplicação pelos tribunais inferiores”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 926 e 927, I; Lei 9.868/1999, art. 27; CPC/2015, arts. 9o e 10.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.417.155 (Tema n. 1282), Tribunal Pleno, j. 28.03.2025; STF, ADI n. 2908, Rel.
Min. Cármen Lúcia, j. 11.10.2019; STF, RE 1179245 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15.03.2021; STF, Rcl 65381, Rel.
Min. Cristiano Zanin, j. 09.04.2024, RE no 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 02.04.2024 (Tema n. 1.184) (id. 301668852).

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui finalidade específica. Os embargos de declaração destinam-se à integração ou ao esclarecimento das decisões judiciais, em sua integralidade, quando nelas se verificarem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Inexistindo tais vícios formais na decisão embargada, torna-se incabível a oposição de embargos de declaração, porquanto o referido recurso não se presta ao reexame de matéria já decidida, hipótese para a qual há previsão de recurso próprio na legislação processual.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes aos embargos de declaração, possibilitando a alteração do julgado.

Ressalta-se que tal excepcionalidade se restringe aos casos de erro material manifesto ou quando, suprida a omissão ou sanada a contradição, a modificação do julgado revela-se consequência lógica e inevitável.

Em síntese, os embargos de declaração, disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial: para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, a alegação do Embargante concentra-se na omissão quanto à intempestividade do recurso de apelação e na tese de que
a jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal reconhece a inconstitucionalidade da TACIN, não se aplicando ao caso concreto o Tema 1.282 da repercussão geral do STF.

Assiste razão ao Embargante, em parte. Explico.

Com efeito, embora tenha sido dado provimento ao recurso de apelação por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral, impõe-se, por dever de coerência com o art. 489, §1o, inciso IV, do CPC, sanar a omissão verificada para deixar expresso o fundamento de admissibilidade recursal, que sustenta a validade da análise de mérito empreendida.

Nesse ponto, registra-se que, conforme exposto na própria preliminar da Apelação interposta pelo Estado (id. 299053854), ora Embargado, a sentença que extinguiu a execução fiscal foi proferida em 27/03/2023, tendo o Juízo determinado a intimação do Estado acerca da decisão que rejeitou os embargos de declaração e manteve o reconhecimento da inexigibilidade da TACIN.

Contudo, consulta à aba “Expedientes” dos autos de origem revela que a intimação expedida ao Estado ocorreu com prazo equivocado de 15 dias úteis, em desconformidade com o art. 183, §1o, do CPC, que assegura à Fazenda Pública o prazo em dobro para interposição de recursos.

Ademais, como pontuado minuciosamente nas razões do apelo, a intimação da sentença em 2023 não foi encaminhada pelo canal oficial da Procuradoria-Geral do Estado (MNI), o que inviabilizou a ciência formal do ato. Já havia registro de falhas anteriores no sistema, comunicadas ao Tribunal por meio do Ofício n. 001/2021/CCE/PGEMT. O setor de TI esclareceu que o erro ocorreu porque, no envio, foram selecionadas ao mesmo tempo as opções “Intimação Pessoal” e “Sistema”, o que impediu o correto direcionamento da intimação.

Embora pontual, tal circunstância resultou em prejuízo processual relevante, pois não houve ciência inequívoca da Procuradoria-Geral do Estado.

Diante da nulidade da intimação da sentença ocorrida no ano 2023, não se pode considerar consumado o prazo recursal àquela época. A ciência válida apenas se operou quando da intimação regular do Estado por ocasião do requerimento de cumprimento de sentença, em maio de 2025, oportunidade em que foi tempestivamente interposto o Recurso de Apelação.

Ressalte-se que, mesmo se superado o vício da intimação, o prazo de 15 dias úteis originalmente considerado seria inadequado, por ser inferior ao prazo legal conferido à Fazenda Pública, reforçando a tempestividade recursal.

Assim, a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso é tempestiva, estando preservada sua admissibilidade, conforme já reconhecido, ainda que de forma implícita, no julgamento anterior.

Quanto ao mérito, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da constitucionalidade da TACIN, com base no Tema 1.282 da repercussão geral, que reconheceu a validade das taxas de prevenção e combate a incêndios. Portanto, não há omissão a ser sanada quanto a esse ponto.

O presente voto visa apenas sanar a omissão quanto à admissibilidade recursal, sem alterar o resultado do julgamento, mantendo-se o provimento da apelação.

Logo, a constitucionalidade da TACIN permanece como fundamento do acórdão embargado, que se alinha à decisão vinculante do STF no Tema 1.282.

Importante destacar, por fim, que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo Embargante, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração não sejam admitidos ou sejam rejeitados.

Forte nessas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, interposto pela pessoa jurídica
Hipermercado Barreira Ltda.,
apenas para sanar a omissão apontada, integrando o acórdão com a fundamentação relativa à tempestividade do Recurso de Apelação, sem efeitos infringentes, mantendo, no mais, o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025